Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito de uso de documento público falso para o de falsidade material de atestado se comprovado que o réu, empregado de empresa privada, apresentou atestado médico falso para justificar falta no trabalho, pois o fim especial exigido pelo art. 301, § 1o, do Código Penal refere-se à obtenção de vantagem de natureza pública.
2. Não se admite a suspensão condicional do processo se a pena mínima cominada ao delito ultrapassa 1 (um) ano (art. 89, da Lei 9.099/95).
3. Recurso conhecido e desprovido.